Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido.
3. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos, não sendo possível compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.